Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705815-50.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 APELADO: S. M. DO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Reporto-me ao ofício de ID 76957359, em que a eminente Desembargadora Fátima Rafael solicita que o processo em epígrafe seja redistribuído à Sua Excelência para o julgamento conjunto com a Apelação Cível 0700900-21.2020.8.07.0017. É o relato do essencial. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” – grifo nosso O RITJDFT, por sua vez, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” – grifo nosso Na hipótese, a distribuição de anterior apelação cível à eminente Desembargadora Fátima Rafael, interposta em processo conexo, é capaz de firmar a prevenção de Sua Excelência para o processamento e o julgamento da presente apelação, revelando-se prudente e necessária sua redistribuição, em observância ao princípio do juízo natural, previsto no artigo 5o, inc. LIII, da Constituição Federal. Pelo exposto, redistribua-se a presente apelação cível à eminente Desembargadora Fátima Rafael, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator